Tribunal: CARF
Processo: 15374.001251/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001251/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
ARGUMENTO
DE
DIREITO
OU
DE
FATO
SUPERADO.
Quando uma instância anterior não admite a compensação com base em
argumento de direito ou de fato, caso superado o fundamento da decisão,
aquela instância deve proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao
contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LOJAS AMERICANAS S/A contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001251/2006-34
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001251/2006-34

homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, apresentada pela
Internet em 14/11/2005, sob no 33666.35921.141105.1.3.02-9139, na forma do art. 74
da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, onde a
interessada pretende compensar débitos de PIS com parte do crédito decorrente de
Imposto de Renda Retido na Fonte durante o ano-calendário de 2001, no valor de R$
23.337,06, que atualizado resulta em R$ 39.595,99.
Em 23/01/2007, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/DIORT, fl.
77, com base no Parecer n° 06/2007, fls. 75/76, não reconhecendo o direito creditório e
não homologando as compensações.
O indeferimento do pleito teve os seguintes fundamentos:
1) O crédito pleiteado se refere à parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001/exercício 2002, no valor de R$ 39.595,99.
2) A interessada formalizara, anteriormente, processo n° 10768.002416/2002-14,
contendo pedido de restituição da outra parte do crédito, saldo negativo do ano-
calendário de 2001/exercício 2002, no valor de R$ 8.274.720,73, que foi indeferido.
3) Assim, por não ter sido reconhecido o direito creditório solicitado através do
processo n° 10768.002416/2002-14, não ficou comprovada a existência do crédito
líquido e certo, dando ensejo a não homologação das compensações.
A cópia do despacho decisório de indeferimento do pedido de restituição, sob processo
n° 10768.002416/2002-14, se encontra às fls. 70/74. Constata-se a motivação para não
acatar o pleito da interessada seria a lavratura de auto de infração, sob processo n°
18471.000626/2006-39, onde a Administração apurou imposto a pagar. Logo, não
estaria devidamente comprovada a existência de saldo negativo concernente ao ano-
calendário de 2001.
A interessada tomou ciência da decisão em 142/2007 (AR - fl. 81). Inconformada,
apresentou manifestação de inconformidade, em 15/03/2007, fls. 82/100, com os
seguintes argumentos:
• A fim de demonstrar o equívoco do entendimento da DERAT, algumas digressões
acerca do mecanismo das compensações de créditos tributários se fazem necessárias.
• Para regular o procedimento relativo à compensação, permitida por lei com base no
artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (redação original), a SRF emitiu
diversas Instruções Normativas, consolidadas na IN SRF 21/1997, alterada pela 73/97 e
41/2000.
• De acordo com o art. 12 IN 21/97, os créditos tributários a serem utilizados na
compensação seriam os restituíveis. O art. 6° desta IN dispõe sobre a restituição de
créditos relativos ao IRPJ, ou seja, para que o saldo negativo de IRPJ fosse passível de
restituição bastava a apresentação da DIPJ. Não se exigia outro documento
comprobatório.
• Posteriormente, o art. 74 da Lei 9430 /96 foi alterado pelo art.49 da Lei 10.637/2002,
art.17 da Lei 10.833/2003 e art.4° da Lei 11.051/2004.
• Na nova redação do artigo 74, bem com como a IN SRF n° 600/2005, não trouxeram
qualquer outra condição aplicável às declarações de compensação, daí que a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001251/2006-34

homologação das mesmas continuou a depender, apenas da existência do crédito na data
em que protocoladas.
• Não houve qualquer questionamento pela SRF quanto à existência e o valor do IRF
antecipado em 2001, que gerou o saldo negativo da DIPJ.
• Não havendo qualquer débito da interessada, que demandasse compensação de ofício,
tem-se que a DCOMP formulada atendeu a todos os requisitos legais exigidos para a
sua homologação.
• Na época em que a interessada formulou os pedidos, o crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ tinha sido aquele regularmente apurado em sua DIPJ, que se revestia
de certeza e liquidez.
• O auto somente foi lavrado em 2006, quase 5 anos após o protocolo da DCOMP em
causa.
• A constatação posterior de fatores que alterem a apuração do IRPJ, já declarado, terá
como conseqüência a exigência da diferença de tributo mediante auto de infração. Caso
o contribuinte tenha apurado saldo negativo de IRPJ, o mesmo não poderá ser utilizado
para reduzir o tributo exigido no lançamento de ofício, se já tiver sido objeto de pedido
de restituição ou de compensação. A validade dos pedidos de restituição ou
compensação já efetuados não será afastada.
• Jamais poder-se-ia admitir a compensação de tributos com créditos originados há
menos de 5 anos, na medida que esse é o prazo para revisão do lançamento.
• Nesse passo, ter-se-ia que tolerar efeitos distintos na hipótese de lançamento de ofício
fundamentados em fraude, lavrados na forma do art. 173, I do CTN, mas que ocorreram
após a homologação de compensação efetuada com base em saldo negativo revisto no
lançamento.
• Tal tratamento diferenciado dos lançamentos fundamentados em fraude não é possível,
por ser mais benéfico ao fraudador. Os autos posteriores não têm o condão de interferir
nas compensações já efetuadas.
• No auto de infração o principal exigido não foi reduzido pela utilização de qualquer
crédito de IRRF devido por antecipação, o qual deu origem ao saldo negativo apurado
na DIPJ. A não utilização do IRRF pago a título de antecipação para reduzir o valor do
IRPJ lançado confirma a validade das compensações.
• Se os pedidos de restituição e compensação não fossem válidos, em razão do auto, o
IRRF deveria ter sido deduzido do principal lançado.
• Como não houve a compensação do IRPJ exigido no auto com o saldo negativo, a
certeza e liquidez jamais poderia depender do resultado do julgamento do auto.
Independente do desfecho do processo, o crédito existe e deve ser ressarcido. Ainda que
haja débito de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, apesar de ter sido quantificado
sem a dedução do IRF antecipado, tal efeito somente poderia se produzir após o trânsito
em julgado da decisão administrativa que julgasse procedente o auto.
• Embora o art. 142 do CTN determine a constituição do crédito tributário por
lançamento, o art.145 admite que o mesmo seja alterado. O art.151, III do CTN
determina quando se suspende a exigibilidade. O: lançamento somente se torna
definitivo quando encerrada a discussão a seu respeito.
• Neste sentido, transcreve acórdão do STJ.
• A interessada apresentou a impugnação contra a autuação, razão por que o débito
lançado somente poderia ser considerado definitivamente constituído após o
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001251/2006-34

encerramento das discussões sobre sua regularidade, não havendo débito constituído
capaz de impedir o aproveitamento do credito relativo ao saldo negativo de IRPJ de
2001. Portanto, a DCOMP protocolada deve ser homologada.
• Caso se entenda que o lançamento já seria suficiente para impedir o aproveitamento do
crédito, os autos do processo devem ser apensados para que a análise dos pedidos de
restituição/compensação seja sobrestada até o julgamento final do auto.
• O indeferimento imediato dos pedidos de restituição e compensação terá importado
em enriquecimento sem causa, e, portanto, ilícito, por parte da Fazenda Nacional.
• O art.74 da Lei 9430/96 não prevê prazo para apreciação por parte das DRJ.
• Não há prazo decadencial, nem prescricional entre a instauração do litígio, pela
apresentação dos recursos e a decisão final administrativa.
• Transcreve acórdãos.
• Assim, estando suspensa a exigibilidade do débito quitado por compensação é possível
o sobrestamento, não causando prejuízo à Fazenda Nacional mesmo que o auto seja
julgado procedente em parte.
• Requer que sejam homologados os pedidos; senão isso que a análise seja sobrestada
até o julgamento definitivo do processo n° 18471.000626/2006-39.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 do Código Tributário
Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO - IRPJ - A lavratura de auto de infração, com a constituição de
crédito tributário de imposto de renda, prejudica a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
Solicitação Indeferida
Cumpre esclarecer que a instância a quo não só utilizou o mesmo fundamento da
unidade de origem para indeferir o pleito, mas também acrescentou outros fatos anteriormente
não suscitados. Nesse sentido, declarou que a lavratura daquele auto de infração
(consubstanciado no processo no 18471.000626/2006-39) teria invertido o saldo negativo para
IRPJ a pagar e que a omissão de receita lá apurada resultava na não confiabilidade das
informações constantes da DIPJ/2002. Em seguida, destacou algumas divergências entre os
valores de IRRF (e respectivos rendimentos) informados na referida DIPJ e os contidos nas
DIRFs registradas nos sistemas internos da Receita Federal.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) inicialmente, na conformidade do art. 6o da IN no 21/97, para que o saldo negativo
fosse passível de restituição e, portanto, de compensação, bastava que o contribuinte
apresentasse sua DIPJ; (ii) porém, na época em que a DCOMP do presente processo foi
apresentada, o assunto já era regulado pelo art. 26 da IN no 460/04, que determinava a sua mera
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001251/2006-34

apresentação através do Programa PER/DCOMP; (iii) esse dispositivo não condicionou a
homologação à apresentação da documentação comprobatória do direito creditório; (iv)
obviamente, ao analisar o pedido, a Receita Federal poderia realizar diligências necessárias para
apurar a liquidez e certeza dos créditos; (v) contudo, o montante do saldo negativo de 2001 foi
confirmado em relatório de diligência inserida nos autos do processo no 10768.002416/2002-14
(fls. 120 a 123 daquele processo); (vi) tal assertiva é atestada pelo fato de que o fundamento para
a não homologação da compensação naquele processo não foi a falta de comprovação do crédito,
mas sim a alteração do resultado do exercício por meio da lavratura do auto de infração (no
processo no 18471.000626/2006-39); (vii) este foi o motivo que a levou a não tratar da origem do
crédito pleiteado em sua manifestação de inconformidade; (viii) a existência do crédito não foi
objeto de discussão por parte da unidade de origem em seu despacho decisório (nem neste, nem
no processo no 10768.002416/2002-14); (ix) caso existisse alguma dúvida quanto ao montante do
saldo negativo, caberia à DRJ determinar a realização de diligência, mas jamais indeferir de
imediato a compensação apresentada; (x) seja como for, a fim de dar celeridade ao julgamento,
passa a esclarecer cada uma das discrepâncias encontradas pela decisão recorrida.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, trata-se de um caso no qual a DRJ claramente inovou em parte da
fundamentação para denegar o pedido formulado na PER/DCOMP.
A Derat/RJ originalmente havia motivado a não homologação pelo fato de que um
outro despacho decisório tratando do mesmo saldo negativo (proferido no processo no
10768.002416/2002-14) não havia reconhecido o direito creditório. O conteúdo daquele outro
despacho decisório confirma que a razão para o referido não reconhecimento se resumiu ao
entendimento de que o lançamento de ofício consubstanciado no processo no
18471.000626/2006-39 implicava na ausência de comprovação do saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2001 (vide o conteúdo de ambos os despachos decisórios às fls. 70/77 inscritas
no processo em papel que foi digitalizado no Vol. I).
Nada obstante, na data em que minuto o presente voto, compulsando os autos do
processo no 18471.000626/2006-39, verifico que este se encontra já arquivado porque os créditos
tributários lançados foram integralmente cancelados (vide a Instrução juntada pela EAC02 da
Dicat/Demac/RJ às fls. 1389/1405 daquele processo). Portanto, não subsiste mais o motivo pelo
qual a unidade de origem não reconheceu o direito creditório.
Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito ou de fato, caso superado o fundamento da
decisão, este Colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise do mérito do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001251/2006-34

No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância. Nessa análise,
caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos são insuficientes, deve intimar o
contribuinte a completá-la, explicitando detalhadamente quais os documentos que devem ser
trazidos, e só então elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Por outro lado, a anulação da decisão recorrida não devolveria a discussão do
mérito do creditório para a unidade de origem.
Dessa forma, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em restituição e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para superar o fundamento de que o lançamento de ofício consubstanciado no processo no
18471.000626/2006-39 implicava na ausência de comprovação do saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2001, mas sem reconhecer o crédito e homologar as compensações, devendo o
processo retornar à unidade de origem para análise do mérito do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital